Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711522-48.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O extrato bancário, apesar de ser elaborado unilateralmente pela instituição financeira, pode auxiliar a comprovação da contratação de mútuo bancário, notadamente se comprovado a abertura de contrato de conta corrente. 2. Diante da demonstração de forma induvidosa do ingresso do referido numerário na conta corrente de titularidade do consumidor, viável o reconhecimento da contratação de empréstimo. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 344 e 345, ambos do Código Civil, sustentando a inocorrência dos efeitos da revelia, porquanto ausente a juntada do contrato de mútuo, que seria prova fundamental para a comprovação da existência da relação contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan, OAB/DF 24.072, Matilde Duarte Gonçalves, OAB/DF 24.075, e Lindsay Laginestra, OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 344 e 345, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, verifico verossimilhança nas alegações do autor. Isso porque a exordial, embora não tenha sido instruída com o contrato de empréstimo em questão, apresentou extrato bancário correspondente ao valor e mês do alegado empréstimo, além de telas do sistema com as condições da composição realizada, bem como a planilha atualizada do débito. Vislumbra-se, no documento de ID 56846303, especificamente no extrato mensal da conta do réu, que o valor de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais) foi creditado na conta da empresa “CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CPF/CNPJ 009.494.407/0001-97”, ora apelante. Outrossim, a data do depósito coincide com a data da tela do sistema de empréstimos e financiamentos apresentada pelo banco, qual seja, 03/09/2020 (ID 56846303). Além disso, as taxas de juros, taxas diárias e plano de pagamento constam expressamente nas telas sistêmicas juntadas aos autos, conforme se observa no ID 56846303. Todos os valores e as datas apresentados, inclusive a planilha de cálculos (ID 56846304), também correspondem ao pedido expresso na Exordial. Dessa forma, entendo que os documentos juntados pelo autor demonstram a existência de empréstimo creditado em setembro de 2020. Assim, embora ausente o contrato de mútuo, não existe dúvida razoável quanto à efetiva disponibilização dos valores discutidos nos autos na conta corrente da parte apelante (ID 58608831 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024